Tribunal: TJDFT
Processo: 0749292-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA OU OUTRO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, e cumpre ao magistrado fundamentar sua necessidade conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.

2. Ultrapassados mais de 6 (seis) meses de cumprimento da pena definitiva pelos delitos de embriaguez ao volante e homicídio na direção de veículo automotor, não há notícia de que a interna tenha cometido falta grave dentro do sistema penitenciário ou cometido outro crime e inexiste motivação razoável para fundamentar a necessidade excepcional da realização do exame criminológico.

3. Recurso desprovido.